Tribunal: STF
Processo: RE 1587037
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS MATERIAIS UTILIZADOS E ÀS SUBEMPREITADAS CONTRATADAS. ARTIGO 9º, § 2º, DO DECRETO-LEI 406/1968. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TEMA 247 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALCANCE DA NORMA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto à luz das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - PREJUDICIAIS AFASTADAS - ISSQN - BASE DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ELEMENTOS DO PRÓPRIO SERVIÇO - DESCONTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso de ter havido lançamento a menor, cabe ao Fisco homologá-lo no prazo de 05 anos, também contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que ocorreu o fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN), sendo reconhecido, na jurisprudência, que a notificação do contribuinte na ação fiscal tem o condão de interromper o prazo decadencial.
2. Verificando-se que a autora foi notificada em 2009, através do Termo de Inicio de Ação Fiscal, versando sobre deduções na base de cálculo do ISSQN, referentes ao período de 2004 a 2009, não há se falar em decadência.
3. Afasta-se a hipótese de prescrição, considerando que autora foi notificada acerca do lançamento de ofício, logo após findo o processo administrativo, não havendo que se falar no transcurso do prazo da prescrição quinquenal.
4. Na prestação de serviços de construção civil, em que os materiais, equipamentos e máquinas empregados pelo prestador são elementos acessórios do próprio serviço e não mercadorias por ele comercializadas, não há de se falar na incidência do ICMS, nem é possível a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, por integrarem o valor global do serviço.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, que o acórdão a quo teria julgado válido lei local contestada face à Constituição Federal, além de apontar violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”; e 156, inciso III, da Constituição Federal.
Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o apelo extremo por esse fundamento.
Outrossim, frise-se que, no julgamento do RE 603.497-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/8/2020, Tema 247 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”. Nada obstante, a Corte entendeu que a aplicação da tese ao caso concreto não ensejaria a reforma do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “uma vez que aquela Corte, sem negar a premissa da recepção do mencionado dispositivo legal, circunscreveu-se a fixar-lhe o respectivo alcance”. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, ‘A’, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, ‘a’, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 –, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, ‘a’, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.
3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.”

Assim, a controvérsia quanto ao alcance do artigo 9, § 2º, do Decreto-Lei 406/1968, hoje previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei Complementar 116/2003, limita-se ao campo infraconstitucional, sendo inviável seu exame na via estreita do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. ART. 9º, § 2º, A, DO DL 406/1968. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp da Fazenda Pública. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.447.504-AgR, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/12/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 247 DA RG. RE 603.497. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. ALCANCE E APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS QUE ESTABELECEM ESSA DEDUÇÃO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 247 da repercussão geral, reafirmou-se o entendimento já sedimentado na Corte no sentido de que é constitucional a possibilidade de deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil, nos termos previstos no art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968. 2. Na análise do agravo interposto da decisão de mérito do paradigma asseverou-se tratar de matéria infraconstitucional o estabelecimento do alcance ou da subsistência do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968 em relação a legislação que a sucedeu. 3. A decisão agravada evidenciou, inclusive com transcrição de trecho do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem, balizado conjunto fático-jurídico constante dos autos e da interpretação dada à legislação aplicável à espécie, definiu o alcance dos dispositivos infraconstitucionais ao caso concreto, entendendo pela ilegitimidade da dedução do valor dos materiais empregados nos serviços de concretagem. 4. No ponto, a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.473.739-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/6/2024)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) face à parte recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente